Tribunal: STF
Processo: HC 99972
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86 (EVASÃO DE DIVISAS). PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não merece ser reformado ou anulado acórdão que, em recurso exclusivo da defesa, mantém algumas circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis na sentença de primeiro grau e entende outra como favorável à Paciente. 



    2. Pena-base reduzida em segunda instância. 



    3. Inexistência de reformatio in pejus.



    4. Ordem denegada.